Tribunal: STF
Processo: HC 256288
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.818.030/SP (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 129, §§ 1º, 9º e 10º, do Código Penal (lesão corporal grave no contexto de violência doméstica). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. 



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio Agravo em Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual restou não conhecido. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ. Embargos de declaração não foram acolhidos, resultando o ato ora impugnado (e-doc. 6). 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a erronia quanto a inadmissão do recurso especial. Argumenta que “ao rejeitar os Embargos de Declaração, os Ministros apontaram que o Paciente teria alegado genericamente que a matéria discutida é exclusivamente de direito, não demonstrando como seria possível modificar o entendimento sem incursão no conjunto fático probatório, não sendo suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, e, em conclusão, relatou que a fundamentação recursal deficiente atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido contraria os dispositivos legais apontados.” Argumenta que o acórdão violou o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Destaca condições pessoais favoráveis do paciente.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, obstando-se o mandado de prisão. No mérito, busca “a admissão do agravo em recurso especial, lhe dando provimento, a fim, de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, analise o mérito do Recurso Especial, outrora interposto”. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. O impetrante pretende, ao final, que seja determinada ao Superior Tribunal de Justiça a admissão do agravo em recurso especial, inadmitido na origem, a fim de que aquela Corte conheça do recurso e aprecie o mérito da irresignação. Ocorre que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, examinar pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator